Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719471-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. AGRAVADO: REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46902766) interposto por ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do feito executivo proposto pela agravante em desfavor de REGIONAL MED IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, determinou o desmembramento de execução, em razão de elevada quantidade de títulos de mesma espécie num único processo e, ao mesmo tempo, emenda à petição inicial. Eis o teor do decisório (ID 156584305 do processo de origem): Trata-se de execução fundada em duplicatas mercantis. Prima facie, verifica-se, dos autos, que o exequente pretende executar uma quantidade gigantesca de títulos, mais precisamente 160 duplicatas, conforme se observa da planilha de id. 153861144, perfazendo, até o momento, um total de 708 páginas de documentos. Por certo, mostra-se, no mínimo, desarrazoável o ajuizamento de uma única ação executiva para cobrança de 160 duplicatas que, tratando-se de duplicata virtual, acrescentar-se-á, no mínimo, o dobro de documentos relativos ao comprovante de entrega de mercadorias e protesto imprescindíveis para o ajuizamento da pretensão. O Provimento 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico em primeira instância, é bastante claro ao estabelecer que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado, e que os documentos serão anexados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos pelas partes e pelo Juízo, prevendo, inclusive, que o juiz poderá determinar nova apresentação e exclusão dos documentos juntados anteriormente, caso a forma que tenham sido apresentados causem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa (inteligência dos arts. 14 c/c 15 do Provimento 12), o que se verifica no presente caso. Assim, com amparo nos princípios da celeridade, contraditório e ampla defesa, como forma de evitar tumulto processual e permitir a correta compreensão dos fatos pelos sujeitos do processo, tenho por razoável o desmembramento do presente feito, de forma a observar-se, dentro das possibilidades, o limite de grupamento de 30 duplicatas por ação a serem distribuídas, o que já é considerado uma grande quantidade de documentos tratando-se de execução de duplicatas mercantis virtuais. Como uma medida mais a adotar-se visando facilitar a análise dos autos pelas partes e Juízo, considerando tratar-se de uma grande quantidade de títulos que se pretende executar, o exequente deverá anexar os títulos exequendos em ordem sequencial (duplicata, comprovante de entrega e protesto referente a cada título, sucessivamente), medida essa já adotada pela parte autora inicialmente. Emende-se, sem prejuízo de outras determinações, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Pretende a recorrente, em suma, a manutenção de todos os 160 (cento e sessenta) títulos executivos num singular processo. Entende que a limitação é indevida e incabível. Defende que se aplica o entendimento consubstanciado no enunciado no 27 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta, por fim, o preenchimento dos requisitos para receber provimento judicial de urgência (tutela antecipada). É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, no tocante à pertinência ou não da sanção processual arbitrada pelo Juízo singular, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que determina providências internamente ao cartório do Juízo e, ao mesmo tempo, emenda à inicial. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que não se enquadra na excepcionalidade posta no precedente do STJ. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. Registro ainda que as determinações lançadas pelo Juízo de Primeiro Grau, a rigor, não ostentam caráter decisório, mas de despacho, contra o qual, igualmente, não cabe recurso, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Por oportuno, destaco dois julgados oriundos desta egrégia 4a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1610830, 07226742720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Sem grifo no original) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2. O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Sem destaque no original) Assim, com amparo na citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), e não se verificando questão urgente apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015, c/c 932, inciso III, 1.001, 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando inserto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador